Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-15.2024.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008306-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ROSANGELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.435.391-15 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA INICIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Execução fiscal ajuizada visando à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza dos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 3.370,05. A sentença de primeiro grau extinguiu o processo com base na ilegitimidade passiva do espólio.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal diretamente contra o espólio; e (
ii
) a necessidade de emenda da petição inicial para incluir informações sobre o inventário ou inventariante.

III.
Razões de decidir

3. A execução fiscal pode ser ajuizada contra o espólio, desde que sejam apresentados os documentos indispensáveis, como certidão de óbito e informações sobre o inventário ou o inventariante, conforme previsto no art. 131, II, do Código Tributário Nacional e art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

4. O juiz de primeiro grau extinguiu o processo de ofício, sem oportunizar a emenda da petição inicial, o que contraria o disposto no art. 321 do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a oportunidade de emenda à inicial.

Tese de julgamento:

“1. O espólio pode figurar no polo passivo de execução fiscal, desde que apresentada a documentação pertinente.

2. É dever do magistrado oportunizar a emenda à petição inicial antes de extinguir o processo.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Tributário Nacional
, art. 131, II;
Código de Processo Civil
,
arts
. 75, VII, e 321.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, REsp 2013351/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14.09.2022,
DJe
19.09.2022;
STF
, Tema 1.184, Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.294.969, Rel. Min. Alexandr
e de Moraes, julgado em 2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da execução fiscal nº
1008306-15.2024.8.11.0002
, proposta contra
Espólio de Rosangela Ferreira da Silva
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI
, do CPC, devido à
ilegitimidade passiva
do espólio.

Inconformado, o apelante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada de forma correta contra o espólio, em observância ao disposto no art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional, que atribui ao sucessor e ao espólio a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Defende que, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, não houve redirecionamento da execução após o falecimento do contribuinte, mas sim o ajuizamento direto contra o espólio, o que é expressamente permitido pela Lei nº 6.830/1980. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação (Id. 2
47664016
).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 1008306-15.2024.8.11.0002, proposta contra
Espólio de Rosangela Ferreira da Silva
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, devido à ilegitimidade passiva do espólio.

Inicialmente, admito o recurso, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese,
a execução fiscal foi ajuizada em 04/03/2024, visando a cobrança da CDA nº 5420/2024, referente ao IPTU e à Taxa de Limpeza dos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 3.370,05 (três mil, trezentos e setenta reais e cinco centavos). Posteriormente, a sentença foi proferida, extinguindo o processo em razão da alegada ilegitimidade passiva do espólio.

Pois bem.

Destarte, em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante
, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID. 247664016, pág. 8), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

Sobre o tema, é
pacífico o entendimento de que a ação de execução fiscal pode ser ajuizada diretamente contra o espólio, conforme o disposto no art. 4º, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/1980.

Todavia, o espólio possui responsabilidade tributária apenas em relação aos débitos cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, conforme prevê o art. 131, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Além disso, é de conhecimento que o responsável por representar o espólio, tanto ativa quanto passivamente em juízo, é o inventariante, conforme estabelecido no art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Desse modo, em uma ação de execução fiscal proposta diretamente contra o espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6º da Lei nº 6.830/1980 – como o juízo competente, o pedido e o requerimento de citação –, a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

No caso em questão, o apelante indicou o Espólio de Rosangela Ferreira da Silva como devedor na CDA nº 5420/2024 (Id. 247664010), sem, contudo, juntar a certidão de óbito ou fornecer informações acerca da existência de processo de inventário ou nomeação de inventariante.

Ocorre que não houve qualquer determinação para que a parte emendasse a petição inicial. Foi proferida apenas uma decisão no Id. 247664012, intimando a Fazenda Pública a comprovar, no prazo legal, o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1.184 do STF. Posteriormente, já foi proferida a sentença que extinguiu o processo.

Diante disso, entendo que o juízo de origem extinguiu o processo de ofício, sem permitir que a parte exequente tivesse a oportunidade de emendar a petição inicial para apresentar os documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação, o que contraria o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que essa providência é um dever do magistrado, e não uma simples faculdade

(STJ – REsp 2013351/PA, relatora Ministra Nancy
Adrighi
, Segunda Seção, julgado em 14.9.2022,
DJe
de 19.9.2022).

Partindo dessas premissas, n
ão há impedimento para o ajuizamento da execução fiscal contra o espólio, desde que sejam apresentados os documentos essenciais ao regular andamento do processo. Por esse motivo, é necessário que seja dada a oportunidade de emenda à inicial antes que se determine a extinção do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que se prossiga regularmente com o feito, observando-se o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024